Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702274-94.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE DEUS DO VALE APELADO: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, CENTRO OESTE CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, João de Deus do Vale, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos da locação até a data da desocupação do imóvel. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo apelante. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Quando da propositura da ação, o autor, ora apelante, teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo de origem (ID 62405114) e recolheu as custas processuais (ID’s 62405117 e 62405118), ato incompatível com a concessão do benefício. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, para que seja concedida a gratuidade após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. O apelante justifica a renovação do pedido sob o argumento de que, “em razão da inadimplência do inquilino apelado precisou se submeter a busca de benefício do INSS, já vem enfrentando tal condição a diversos meses, é pessoa doente, provas anexas, se endividou e apresenta inclusive comprovante de requerimento de seu requerimento de benefício ao INSS” (sic) (ID 62405188 – pág. 3). Contudo, as alegações são as mesmas apresentadas na inicial, inclusive com o requerimento de concessão do benefício de prestação continuada perante o INSS à época, conforme documento de ID 62403942. Ademais, os documentos que demonstram a formalização de nova solicitação da concessão do benefício de prestação continuada perante o INSS (ID’s 62405189 a 62405193) não são suficientes para atestarem a diminuição na sua condição financeira, mormente pelo fato de o INSS já ter manifestado em outro momento no sentido de que “o avaliado não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 20, §§2o e 10, da Lei no 8.742/1993 (...)” (ID 62405191). Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)